Tribunal: STF
Processo: Rcl 75982
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO NS. 1.121.633, TEMA 1.046, E 1.018.459, TEMA 935 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Feirante e Vendedor Ambulante no Estado de Goiás - Sindifeirante-/GO, em 5.12.2025, contra decisão do juízo da Décima Vara do Trabalho de Goiânia/GO que, na Ação n. 0012010-83.2024.5.18.0010, teria aplicado erroneamente as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários com Agravo ns. 1.121.633, Tema 1.046, e 1.018.459, Tema 935:



    “Tratam-se os autos de Ação de Cumprimento proposta por SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE FEIRANTE E VENDEDOR AMBULANTE NO ESTADO DE GOIÁS – SINDIFEIRANTE GO em face de ANTONIO CARDOSO DE SOUZA. 



    Vieram os autos conclusos para análise quanto ao regular prosseguimento. 



    Analiso. 



    Apresenta-se o Autor - SINDFEIRANTE GO - como representante da categoria profissional da “Entidade Sindical Patronal/Empregadora do Comercio Varejista de Feirante e Vendedor Ambulante no Estado de Goiás” Plano da CC (cf. 2º Grupo- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO, categoria do 2º Grupo – Comércio Varejista, do quadro de atividades e profissões anexo a CLT. Sustenta que foi firmada uma convenção coletiva de trabalho com o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO ESTADO DE GOIAS e que o art. 577 da CLT reconhece a atividade de Feirante uma atividade patronal empregadora. Em seguida, afirma: ‘Logo, nesta ação, o autor representa Empregador /Reclamado, independentemente de associação’. 



    Por meio desta ‘ação de cumprimento’, visa o Sindicato Autor compelir um de seus representados ao recolhimento da Contribuição Assistencial, em prol do sindicato autor a partir de Janeiro de 2020 a dezembro de 2024, SRT00307 /2023, MR045036/2023, do capitulo 47º, SRT00269/2024, MR024716/2024, do capitulo 48º. 



    Ao mesmo tempo, objetiva a concessão dos efeitos da tutela antecipada para que o reclamado forneça os documentos que estão em seu poder: cópias da RAIS e CAGED/relatório de trabalhadores admitidos e demitidos do E-Social de todo o período imprescrito até a liquidação da sentença, com base na CLÁUSULA 47ª – CCTs: SRT00307/2023, MR045036/2023 e CLÁUSULA 48ª - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - SRT00269/2024, MR024716/2024, sob pena de multa diária. (...)



    Pois bem. 



    Pelo que foi narrado até aqui, observa-se a enorme confusão e má utilização dos institutos de ação coletiva e de substituição processual. A ação de cumprimento, no processo trabalhista, prevista no parágrafo único do art. 872 da CLT, é uma modalidade de ação coletiva, na qual o sindicato atua em nome de seus substituídos para observância do que foi pactuado em sentença normativa, estendendo-se também a acordos ou convenções coletivas (Súmula 286 do TST). No caso em exame, o Sindicato autor se vale de ‘ação de cumprimento’ em face de demandado que afirma ser integrante da categoria econômica que representa, postulando direito próprio (recolhimento da contribuição assistencial patronal) e, ao mesmo tempo, requerendo a fixação de multa diária (astreintes) para cada substituído, bem como a ‘delimitação na fase de execução com os comandos da decisão judicial cognitiva’ dos beneficiados contemplados. 



    Extrai-se, portanto, da leitura da inicial, que o Autor é parte manifestamente ilegítima para propor ação de cumprimento visando o pagamento da contribuição assistencial patronal (art. 330, II, CPC), bem como que a peça de ingresso é de flagrante inépcia por conter pedidos incompatíveis entre si (art. 330, § 1º, CPC). 



    Por tais razões, indefiro a petição inicial (art. 330, incisos I e II, do CPC) e extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC” (e-doc. 44, grifos nossos).



    2. O Sindicato do Comércio Varejista de Feirante e Vendedor Ambulante no Estado de Goiás - Sindifeirante-/GO relata que, “na data de 21 de Dezembro de 2024 foi protocolado pelo Requerente Ação de Cumprimento de Convenção Coletiva dos anos de 2023/2025 em face de ANTONIO CARDOSO DE SOUZA, na 10ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia, sob o número de protocolo 0012010-83.2024.5.18.0010” (fl. 3, e-doc. 1).



    Explica que “o juiz julgou SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a ação decidindo que o Requerente não demonstrou o vínculo da pessoa jurídica com o sindicato, não reconhecendo a legitimidade do sindicato autor, ignorando o Tema 1046 e 935 do STF, com violação Gravosa a RE883642/AL com repercussão geral reconhecida” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta: “tal entendimento fere frontalmente determinação deste Tribunal proferida nos autos do processo referido, nos seguintes termos que se segue abaixo: Em breve relato esta entidade sindical vem enfrentando diversas barreias pela Justiça do Trabalho da 18ª Região, pelo Dr Juiz do Trabalho JOSE EDISON CABRAL JUNIOR na aplicação da Norma que visa o tema 1046, ARE 1121633, Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida (Tema 1046), fixou tese no sentido de que ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Como RE883642/AL com repercussão geral reconhecida firmando tese ‘ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independente de autorização dos substituídos’” (fl. 11, e-doc. 1).



    Requer o deferimento de justiça gratuita.



    Requer seja deferida medida liminar “para fins de suspender o Processo nº 0012010-83.2024.5.18.0010 até o julgamento da presente ação” (fl. 44, e-doc.1).



    Pede “a total procedência da ação para que seja determinado que o magistrado JOSE EDISON CABRAL JUNIOR julgue o processo de nº 0012010-83.2024.5.18.0010 de acordo com os Temas 935 e 1046 do STF, RMS 21.305/DF Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, RTJ-137, pág. 1131/1135 reconhecendo a validade do quadro anexo do art. 577 da CLT o qual fixa o plano básico do ENQUADRAMENTO no sistema sindical Patronal” (fl. 44, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir a petição inicial com fundamento em ilegitimidade ativa e extinguir a ação ajuizada pelo reclamante, o juízo da Décima Vara do Trabalho de Goiânia/GO teria aplicado erroneamente as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários com Agravo ns. 1.121.633, Tema 1.046, e 1.018.459, Tema 935.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Em 2.6.2022, este Supremo Tribunal Federal decidiu o mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 com repercussão geral (Tema 1.046) e fixou a seguinte tese:



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.018.459 com repercussão geral (Tema 935) este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “É inconstitucional a instituição, por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, de contribuições que se imponham compulsoriamente a empregados da categoria não sindicalizados. Obs.: O Tribunal, ao apreciar o ARE 1018459 ED, alterou a tese fixada no julgamento de mérito, nos seguintes termos: ‘É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição’".



    8. Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Na espécie, a ação ajuizada pelo reclamante foi julgada extinta sem análise de mérito. Não houve a interposição de recurso extraordinário, não tendo havido, portanto, exaurimento das instâncias ordinárias. 



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal decidiu ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora